Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. MP No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que não foi juntada procuração na forma como requerida em decisão que determinava a juntada de procuração com assinatura de próprio punho ou com certificado digital. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade, autenticidade e integridade de sua assinatura eletrônica.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O artigo 105, § 1o, do CPC, dispõe que a procuração outorgada por uma das partes pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. A assinatura digital, espécie de assinatura eletrônica, é regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, a qual instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil que tem a função de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. O art. 10, § 2o da mencionada Medida Provisória autoriza a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
IV. Na espécie, verifica-se que a procuração juntada aos autos, embora subscrita mediante intervenção de plataforma Portal OAB, dispõe de todos os dados necessários a identificação de seu signatário como o nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros. Observa-se do protocolo de assinatura eletrônica faz menção à ICP - Brasil e nele consta o Código Verificador de autenticidade, o link de verificação de integridade do documento (ID 54960370).
V. Com efeito, deve ser admitida a procuração com a assinatura eletrônica aplicada na procuração, pois o instrumento assinado eletronicamente seguiu os padrões estabelecidos na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que admite inclusive a certificação privada.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que os autos retornem à origem para seu regular trâmite. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.
VII. A ementa servirá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.